Tribunal: TJDFT
Processo: 0717001-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Vistos etc. Em observância ao art. 1.021, § 2o, do CPC e art. 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o agravo interno interposto ao ID 37952436. Após, conclusos. I. Brasília, 18 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator